Tribunal: TJES
Processo: 0000113-33.2021.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000113-33.2021.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
BANCO BMG S/A.

APELADO:
MARINETE DE FÁTIMA LUCINDO CAMPOS

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. BANCO BMG. DESCONTO DE VALOR MÍNIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. PRETENSÃO DO CONSUMIDOR TÃO SOMENTE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALORES PAGOS A MAIOR. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Descaracterizada a ciência da consumidora quanto à modalidade do empréstimo contratado, dado a ausência de efetivo manejo do cartão de crédito.

2. O douto Juízo da causa alcançou o entendimento de que o contrato firmado pelas partes, restou genérico, de forma a direcionar a autora a acreditar que estava contratando empréstimo consignado, de modo que a irresignação recursal, nesse particular, encontra-se dissociada do conteúdo probatório dos autos.

3. Na existência de valores pagos a maior, devem ser restituídos na sua forma simples, conforme entendimento do STJ que modulou os efeitos do julgado EAREsp n. 676.608/RS, para que, quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicada apenas a partir da publicação do acórdão.

4.
In casu
, afasta-se a restituição em dobro, uma vez que as cobranças realizadas pelo apelante ocorreram até 26.02.2021.

5. Em razão da procedência parcial do recurso, distribuo os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa na proporção de 50%(cinquenta por cento) para cada parte, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à apelada.

6.
Recurso conhecido e provido em parte
para determinar que após realização dos cálculos, verificada a existência de restituição de valores pagos a maior, deverão ser realizados na forma simples.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000113-33.2021.8.08.0029
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
BANCO BMG S/A.
APELADO:
MARINETE DE FÁTIMA LUCINDO CAMPOS
Advogado do(a) APELANTE:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A
Advogado do(a) APELADO:
MÁRCIA DUTRA MACHADO COELHO - ES13977-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressuposto de admissibilidade conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S/A
contra sentença a fls. 164/169, proferida pela Juízo da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES, que nos autos do processo n. 0000113-33.2021.8.08.0029, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral da ora apelada, determinando a “(
i
)conversão do contrato de cartão de crédito com margem consignável em contrato de empréstimo consignado simples, mediante a devida adequação da taxa de juros remuneratórios a taxa media de mercado aplicável a época da contratação, apurado pelo BACEN; (
ii)
Após o recálculo com a dedução de todas as parcelas pagas, caso se apure a quitação do saldo devedor, terá a autora direito a repetição de eventuais valores pagos a major (artigo 42 do CDC), na forma dobrada, acrescido de correção monetária e juros de mora”.

Em suas razões (fls. 125/148), a recorrente expõe que a apelada aderiu de forma consciente ao contrato com a aderência do cartão de crédito consignado, e ainda, fez o uso do cartão de crédito disponibilizado na contratação efetuando o saque de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) que lhe foi disponibilizado.

Salienta a inequívoca ausência de danos materiais, o que afasta a pedido de devolução dos valores descontados na conta da autora, alega também, que mantido o entendimento pela devolução, este seja feito na sua forma simples, uma vez que não restou comprovado a má-fé.

Primeiramente, necessário para o deslinde da demanda, um breve resumo para melhor compreensão dos fatos.

Segundo a apelada/autora, contratou com o banco apelante um empréstimo consignado e que após o pacto realizado em 2016, passou a receber desconto em sua folha de pagamento, todavia, alega que o empréstimo já está quitado desde o ano de 2020, mas os descontos permanecem sendo efetuados. Informa também, que o serviço de cartão de crédito consignado não foi o que havia contratado e sim, o empréstimo consignado.

A rebater os argumentos da autora/apelada, o recorrente informa que o contrato de cartão de crédito com margem consignável foi pactuado entre as partes. Relata que os valores descontados em folha de pagamento são referentes aos descontos mínimos permitidos ao apelante e que o restante da fatura deve ser quitado pelo contratante, e por isso, não há falar em irregularidades no contrato firmado.

Conforme bem pontuado pelo douto Magistrado, o contrato ofertado pelo apelante, ainda que traga em letras garrafais “cartão de crédito consignado”, deixa de propiciar informações claras ao contratante de qual produto de fato, está adquirindo, tanto é que a apelada acreditava contratar um empréstimo consignado.

Além disso, a parte apelante sequer se desincumbiu de comprovar que a apelada recebeu, desbloqueou ou fez uso do referido cartão de crédito.

Inclusive, do demonstrativo juntado pelo apelante em sede de contestação demonstra a ausência de uso do referido cartão pela apelada.

Portanto, pode-se afirmar a existência de crédito disponibilizado a autora/apelada na conta corrente, todavia, a mesma acreditava ter contratado empréstimo consignado, pois sequer sabia da existência do cartão de crédito, alegação essa que a apelante não se desincumbiu em afastar.

Ademais, quando estamos diante de relações de consumo, se mostra salutar a observação do princípio da boa-fé, onde, deve-se ter a proteção, a transparência, esclarecimento e lealdade necessária por compor na relação jurídica uma parte vulnerável.

Dessa forma, por ser nítido que a apelada de fato acreditou ter contratado o empréstimo consignado e ainda, inexistente a comprovação de que a mesma se utilizou do cartão de crédito com margem consignável, acertadamente decidiu o Magistrado
a quo
em converter o contrato de cartão de crédito com margem consignável em contrato de empréstimo consignado simples. Vejamos o parcial teor da decisão vergastada:

[...] Diante do apurado exame da situação narrada, conjugado com elementos de provas constantes nos autos, conclui-se pela existência de verossimilhança das alegações da autora que se portou as contratações como se fossem típicos empréstimos consignados com descontos em folha de pagamento, a tornar possível a revisão da relação contratual. L
ogo, a míngua de comprovação efetiva da utilização do cartão de crédito, o que seria imprescindível para demonstrar a sua efetiva implementação e aceite pela demandante,
a fim de restabelecer o equilíbrio entre as partes, deve ser cancelado o cartão de crédito contratado, sem prejuízo da cobrança do empréstimo entabulado. E o que sugere a regra dos artigos 112, 170 e 422 do Código Civil, que impoe a adoção da boa-fé objetiva as partes e estimulam a manutenção dos efeitos dos contratos conforme a efetiva vontade das partes.
Neste viés, determino a conversão do contrato de cartão de crédito co
m
margem consignável em contrato de empréstimo consignado simples
no tocante ao valor liberado em favor da consumidora, bem como a adequação da taxa de juros remuneratórios a taxa media de mercado, apurado pelo BACEN (164/169). (destaque).

Sobre a devolução dos valores, o apelante relata que a decisão judicial determinou que fosse feita a devolução dos valores descontados para o pagamento da fatura do cartão de crédito.

Da leitura da sentença, percebe-se que o comando do Magistrado determinou que “
após o recálculo
com a dedução de todas as parcelas pagas,
caso se apure a
quitação do saldo devedor
, terá a autora direito a repetição de eventuais valores pagos a maior (42, CDC),
na forma dobrada, acrescido de correção monetária e juros de mora
.”

Nota-se da decisão, que só haverá a devolução de valores daquilo que foi pago a maior, se houver.

Percebe-se que a decisão do Magistrado apenas se coaduna com o que dispõe os Arts. 187 e 876 do Código civil onde:

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir[...].

Assim, verifica-se que somente haverá a devolução de valores que tiverem sidos pagos a maior, ou seja, se após os cálculos for constatado que a dívida foi quitada e havendo saldo devedor, terá a autora o direito a repetição de valores pagos a maior, caso contrário, não.

No que diz respeito a devolução desses valores em dobro, de acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, no julgamento do Recurso Repetitivo EAREsp 676608/RS, restou decidido que não será necessário a prova da má-fé da conduta do fornecedor para determinar devolução em dobro, todavia, deve ser demonstrado que o valor exigido foi contrário a boa-fé objetiva.

Todavia, a Corte Especial modulou os efeitos da referida decisão para que o entendimento fixado no julgado, apenas seja aplicado às cobranças realizadas a partir da data da publicação do acórdão (30.3.2021). Vejamos o breve teor da decisão:

[...] 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese:
A restituição em dobro do indébito
(parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida,
revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta
contrária à boa-fé objetiva
[...]

Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado
quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.(EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21.10.2020,
DJe de 30.3.2021
).(destaque).

Como consequência da modulação dos efeitos da decisão, percebe-se que ao presente caso, a restituição dos valores pagos a maior – caso houver-,
dever
ão
ser
realizados
na forma simples
, uma vez que as cobranças feitas pelo apelante ocorreram até 26.02.2021, data na qual, foi determinada a suspensão das cobranças por meio de deferimento liminar (fl. 41).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que após realização dos cálculos, sendo verificada a existência de restituição de valores pagos a maior, deverão ser realizados na forma simples.

Em razão da procedência parcial do recurso, distribuo os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa na proporção de 50%(cinquenta por cento) para cada parte, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à apelada.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)